Tribunal: TJSP
Processo: 2071268-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida pelo E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida pelo E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada pelo E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (tema 660). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000295516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2071268-22.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes USINA BOA ESPERANÇA
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, ACIP APARELHOS DE CONTROLE E
INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA e VANDERMIR FRANCESCONI, é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2071268-22.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2071268-22.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO (9a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: USINA BOA ESPERANÇA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA,
ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO
LTDA E VANDERMIR FRANCESCONI
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 31.882
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame
pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. Repercussão geral reconhecida pelo E. STF
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema
339). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de
normas infraconstitucionais. Repercussão geral
afastada pelo E. STF no Recurso Extraordinário
com Agravo no 748.371/MT (tema 660). Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Usina Boa Esperança Açúcar e Álcool Ltda. e outros
contra decisão que, em agravo de instrumento interposto em ação de execução de título extrajudicial, negou seguimento a recurso
extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo E. Supremo Tribunal
Federal no Agravo de Instrumento no 791.292/PE, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2071268-22.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
3
abordou matéria cuja repercussão geral foi afastada
pelo
E.
Supremo
Tribunal
Federal
no
Recurso
Extraordinário com Agravo no 748.371/MT. Alegam que os
temas 0660 e 0339 são inaplicáveis ao caso e que foram
superados
por
entendimento
jurisprudencial
mais
recente. Aduzem a ausência de prestação jurisdicional,
porque não houve a análise dos argumentos invocados
nos autos. Invocam, ainda, violação direta aos arts.
5o, LIV e LV e 93, IX da CF.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários
os
fundamentos
aos
interesses
do
recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão, valendo transcrever a ementa: “Questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2071268-22.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
4
ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e
ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
Além do mais, o E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com
Agravo no 748.371/MT, assinalou que a controvérsia
relativa à violação aos princípios do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal não apresenta
repercussão geral, quando o julgamento da causa
depender
de
prévia
análise
das
normas
infraconstitucionais, conforme se infere da seguinte
transcrição: “Alegação de cerceamento do direito de
defesa.
Tema
relativo
à
suposta
violação
aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2071268-22.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
5
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 317, 489, § 1o, 932 e 1.022, II do CPC.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO